Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-83.2020.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMENTA
VÍCIO DE PRODUTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – NÃO SANADO E/OU A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado e/ou a restituição da quantia paga dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.
As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002710-83.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDREA DOURADO BOECHAT - CPF: 019.038.431-03 (RECORRIDO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1125-58 (RECORRENTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021